Tribunal: STF
Processo: HC 184603
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Ronald Pinheiro Rodrigues, em favor de Wendell Albuquerque Sarmento, contra decisão proferida por Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 572.839/AL.
    Colho da decisão impugnada:
    “WENDELL ALBUQUERQUE SARMENTO alega sofrer constrangimento ilegal decorrente de decisão proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que indeferiu a liminar no HC n. 0802031-31.2020.8.02.0000. 
    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, mais multa, pela prática dos delitos descritos nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e 14 da Lei n. 10.826/2003. 
    Nas razões deste mandamus, a defesa esclarece que o paciente sofreu recente intervenção cirúrgica para retirada do apêndice, além de estar acometido de tuberculose, motivo pelo qual faz jus à prisão domiciliar, em razão dos riscos causados pela pandemia de coronavírus. Nesse sentido, afirma que o nome do apenado "consta na lista realizada pelas unidades de enfermaria dos sistemas prisionais de Alagoas, os quais incluíram o paciente como pessoa vulnerável ao Covid-19" (fl. 5). 
    Requer, liminarmente, a superação da Súmula n. 691 do STF e a consequente concessão da prisão domiciliar ao paciente. 
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal Regional Federal e do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que verifico no presente caso.
    1. Premissas para redução de danos diante da situação de calamidade sanitária
    Penso que, em um cenário de pandemia, que evolui no Brasil e provavelmente ainda se ampliará muito até o seu pico para, então, iniciar uma regressão, o Estado deve adotar uma postura proativa para reduzir os danos que certamente assolarão diversos grupos.
    Portanto, não se trata aqui de verificar a legalidade ou não da decisão que impõe a prisão ao paciente, mas de analisar casos que, por suas características concretas, possam ser convertidos em prisão domiciliar, de modo a reduzir o número de mortes que certamente ocorrerão nas prisões brasileiras, que, em um estado de “normalidade”, já reconhecemos como reprodutoras de violações sistemáticas a direitos fundamentais a partir da declaração do Estado de Coisas Inconstitucional (ADPF 347).
    Em tal julgado, o Plenário desta Corte declarou, durante o julgamento da medida cautelar, a existência de um “estado de coisas inconstitucional” no sistema penitenciário brasileiro, tendo em vista o cenário de superlotação, falta de estrutura adequada, proliferação de doenças infecto-contagiosas, violências físicas e psíquicas, rebeliões, mortes e ausência de serviços de saúde nos presídios brasileiros.
    Do exemplo chinês podemos verificar que a população carcerária será impactada diretamente pela pandemia. Noticia-se que houve contaminação de inúmeros presos (https://thediplomat.com/2020/03/cracks-in-the-system-covid-19-in-chinese-prisons/) e que isso é um fato determinante para a proliferação da contaminação na própria sociedade externa aos presídios (http://theconversation.com/why-releasing-some-prisoners-is-essential-to-stop-the-spread-of-coronavirus-133516) Há notícias de países que realizaram medidas semelhantes, como o Irã que libertou 85 mil presos em 17.3.2020 (https://www.foxnews.com/world/iran-inmates-coronvirus-release) 
    Estamos diante de uma situação de crise que exige soluções difíceis e ponderadas. Cabe a essa Corte exercer o seu papel de guardiã dos direitos fundamentais neste período de instabilidade, mantendo a proteção do núcleo essencial desses direitos, ou seja, as garantias mínimas que não podem ser restringidas sequer em situações de emergência e calamidade como a que ora enfrentamos.
    É igualmente importante que não sejam adotadas soluções que possam gerar maior pânico e histeria na sociedade. O Covid-19 afeta a vida de todas as pessoas. Contudo, impacta especialmente as vidas dos mais vulneráveis, entre os quais se incluem as pessoas submetidas a medidas restritivas de liberdade, tendo em vista as condições de encarceramento no país. 
    Sabe-se, até o momento, que a maioria dos casos do Covid-19 gera sintomas leves, semelhantes a uma gripe ou resfriado. No entanto, os presos e presas possuem imunidade muito baixa por conta das condições degradantes existentes nos cárceres. A tuberculose, por exemplo, possui uma incidência 30 vezes maior nas prisões do que na sociedade em geral. 
    É importante destacar que a possível manutenção de presos submetidos ao risco de uma grave pandemia em condições inseguras e desumanas de detenção pode configurar violação à proibição constitucional da imposição de penas cruéis (art. 5º, XLVII, “e”, da CF/88).
    Situação semelhante foi analisada pela Suprema Corte dos Estados Unidos no julgamento dos casos. Coleman vs. Brown, Plata vs. Schwarzenegger e Brown vs. Plata, em 2011, nos Estados Unidos (SALINS, Lauren; SIMPSON, Shepard. Efforts to fix a broken system: Brown v. Plata and the prison overcrowding epidemic. Loyola University Chicago Law Journal. V. 44. nº 4. 2013. p. 1169.)
    O pano de fundo desses precedentes foram as violações dos direitos à saúde de presidiários portadores de deficiências mentais e as falhas nos tratamentos médicos desses detentos que, de acordo com o tribunal da Califórnia, violavam exatamente a oitava emenda da Constituição dos Estados Unidos, que proíbe a aplicação de penas injustas e cruéis (ESTADOS UNIDOS. Suprema Corte. Brown v. Plata. nº 09-1233).
    2. A Recomendação 62 do CNJ para redução de danos no sistema penitenciário
    Nesse sentido, a Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça busca estabelecer medidas para impedir a propagação do Covid-19 dentro dos estabelecimentos penais e de internação de menores, de modo a evitar a ocorrência de danos irreparáveis à saúde e à vida de milhares de pessoas que se encontram sob a guarda específica do Estado, o que certamente ocorrerá, caso haja a propagação em massa desse novo vírus nas condições atualmente existentes. 
    Com efeito, ao recomendar a excepcionalidade e a reavaliação das medidas de internação de jovens infratores e de prisões definitivas e provisórias por conta da propagação do Covid-19, inclusive em casos como os das mães, gestantes, lactantes, deficientes, idosos e outros grupos vulneráveis, o CNJ reforçou as normas que já constam da legislação federal e da Constituição Federal, relativas aos direitos e garantias fundamentais à liberdade, ao devido processo legal, à proteção à maternidade, à presunção de inocência e à saúde, previstos no art. 5º, caput e incisos L, LIV e LVII, art. 6º e art. 196, todos da CF/88, e art. 25 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, além de importantes precedentes já firmados por este Supremo Tribunal Federal.
    Em tal sentido, embora esta Corte não esteja sujeita ao CNJ, Recomendação 62, de 17 de março de 2020, deve ser adotada como parâmetro. Nos termos de tal documento, são abordadas os campos pertinentes de pessoas submetidas à restrição de liberdade, amplamente já conhecidos.
    Portanto, diante da situação de calamidade e a necessidade de atuação urgente deste Supremo Tribunal Federal, penso que a medida adequada e razoável é o reforço da nossa própria jurisprudência garantista e humanista. 
    Este Tribunal tem fundamentado relevantes precedentes para redução de danos em razão da superlotação e precariedade do sistema penitenciário. Diante disso, não há momento mais clamante para que Ministros, Desembargadores e Juízes sigam e reforcem tais medidas.
    3. Características do caso concreto
    Conforme consta dos autos, o paciente foi condenado “à pena de 7 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, mais multa, pela prática dos delitos descritos nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e 14 da Lei n. 10.826/2003” e, segundo confessa o impetrante, “responde pela suposta prática do crime de roubo majorado art. 157 §2º, I e II, c/c 288, parágrafo único, ambos do Código Penal Brasileiro, c/c artigo 244- B do ECA, conforme autos do processo nº 0700327-70.2017.8.02.0067, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Capital.”
    Foi diagnosticado com tuberculose e está em período de convalescença, em razão de ter sido submetido a uma apendicectomia enquanto custodiado. (eDOC 8)
    Na origem, o Ministério Público opinou pela concessão da prisão domiciliar nos seguintes termos:
    “Desta feita, pelas razões expostas, e sabendo-se que o apenado fora diagnosticado com tuberculose (CID 10 A 16), levando em consideração a situação de saúde do acusado estar devidamente comprovada através de declaração médica fornecida pelo HGE (mov. 23.1), pugna este parquet pelo deferimento do pedido da defesa em conceder A PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA durante o período da pandemia COVID-19, em favor do réu Wendell Albuquerque Sarmento, visto que se enquadra no grupo de risco para o contágio pela doença, conforme orientação da Organização Mundial da Saúde”. (eDOC 12)
    4. Dispositivo
    Diante do exposto, em razão das circunstâncias atuais, nos termos do art. 192 do RISTF, concedo ordem de habeas corpus para converter prisão preventiva em prisão domiciliar e, com base no art. 318-B e 319 do CPP, determino a imposição cumulada das seguintes medidas cautelares: 
    I) proibição de manter contato pessoal, telefônico ou por meio eletrônico ou virtual com eventuais vítimas, testemunhas ou corréus do processo;
    II) monitoramento eletrônico, que poderá ser implementado a qualquer tempo, quando houver disponibilidade de equipamento.
    A falta de equipamento de monitoramento eletrônico não poderá ser óbice ao cumprimento imediato da conversão da prisão em domiciliar.
    O preso deverá informar, imediatamente, o endereço domiciliar, além de manter registro atualizado de todas as visitas que recebe, a ser enviado eletronicamente ao juízo de origem para acompanhamento mensal.
    Admite-se apenas saída para emergência médica, com comunicação e comprovação ao Juízo da origem em 24 horas. 
    Destaca-se que o descumprimento injustificado de qualquer medida cautelar importará o imediato restabelecimento da prisão preventiva em estabelecimento prisional.
    Comunique-se com urgência ao juiz de primeiro grau, com a determinação para que, tão logo cesse a situação de calamidade pública em razão do Covid-19, reavalie a manutenção da conversão em prisão domiciliar. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente